Tribunal: TJSP
Processo: 0000304-96.2020.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Desastre ferroviário / Perigo de Desastre Ferroviário
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Pedido ministerial pela decretação da prisão preventiva do acusado – Réu preso em flagrante por incurso no artigo 260, do Código Penal (perigo de desastre rodoviário) – Presença dos requisitos da prisão preventiva - Indícios de materialidade delitiva e autoria - Necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública - Decretação da prisão preventiva do

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Pedido ministerial pela decretação da prisão preventiva do acusado – Réu preso em flagrante por incurso no artigo 260, do Código Penal (perigo de desastre rodoviário) – Presença dos requisitos da prisão preventiva - Indícios de materialidade delitiva e autoria - Necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública - Decretação da prisão preventiva do recorrido - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000805691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000304-96.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ROBSON
FRANCISCO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria,
deram provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, vencido o E. 2o
Juiz, que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Robson Francisco do Nascimento
Comarca: São Paulo
Juíza: Julia Martinez Alonso de Almeida Alvim
Voto no 2052
Recurso em Sentido Estrito - Pedido ministerial pela
decretação da prisão preventiva do acusado Réu preso em
flagrante por incurso no artigo 260, do Código Penal (perigo de
desastre rodoviário)
Presença dos requisitos da prisão
preventiva - Indícios de materialidade delitiva e autoria -
Necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem
pública - Decretação da prisão preventiva do recorrido -
Recurso provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 41/43, que concedeu liberdade provisória
com imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao acusado Robson Francisco
do Nascimento, preso em flagrante por incurso no artigo 260, do Código Penal.
Inconformado, recorre o d. representante do “parquet”,
pugnando pela segregação cautelar do recorrido, aduzindo o preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O Ministério Público
sustenta que Robson Francisco, “(...) além de expor a perigo a vida e saúde de inúmeras
pessoas, possui outro envolvimento criminal nos autos de no 1502206-78.2018.8.26.0228 em
que consta que o indiciado, também após o consumo exagerado de bebida alcoólica, entregou
seu veículo para a condução de pessoa que estava sob o efeito de drogas e álcool, não
habilitada, tendo esse condutor causado acidente automobilístico que resultou no
atropelamento de duas vítimas de 12 e 13 anos de idade que brincavam na calçada. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passo, o indiciado demonstrou que reitera o uso de bebidas alcoólicas com a posterior prática
de condutas criminosas, as quais geram risco à saúde, integridade e vida alheias. Tais
circunstâncias indicam que possui conduta social desajustada, e a personalidade voltada a
delinquência, reforçando a necessidade de garantir e acautelar a ordem pública”.
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pela defesa (fls. 51/53).
Em juízo de retratação, a r. sentença foi mantida,
remetidos os autos a este E. Tribunal de Justiça (fls. 54).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 65/70).
É o relatório.
Consta dos autos que o ora recorrido foi preso em
flagrante por incurso no artigo 260, do Código Penal, porque no dia 14 de junho de
2020, por volta das 18h, na plataforma de embarque da estação de metrô Alto do
Ipiranga, teria arremessado objetos na linha férrea (vasilhames tipo pet e um extintor de
incêndio que fora retirado do local próprio na plataforma de embarque/desembarque de
passageiros). Em razão da conduta do indiciado a composição I - 05 não pôde prosseguir
viagem com destino à estação Vila Madalena, e foi necessário proceder a
desenergização, dentre outros procedimentos de segurança. Os agentes de segurança
foram acionados e constataram que Robson Francisco apresentava-se demasiadamente
embriagado.
Por r. decisão proferida em 15 de junho de 2020, a
magistrada de 1o grau concedeu liberdade provisória ao recorrido, ao argumento de que
“Em que pese a extrema reprovabilidade da conduta, verifico que o autuado é primário e de
bons antecedentes. Ademais, o crime, em tese, praticado não foi cometido mediante violência
ou grave ameaça à pessoa, sendo que os fatos não tiveram consequências mais graves. Diante
desse contexto, entendo desnecessária, ao menos por ora, a segregação cautelar, afigurando-
se adequadas ao caso concreto (gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do agente), as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, ressalta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se que as medidas diversas da prisão, aplicáveis na hipótese, devem ser restritivas o bastante
para eficazmente garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal. Assim, reputo que
a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão
ao autuado é adequada e suficiente para acautelar a ordem pública”.
Contra a r. decisão insurge-se o representante ministerial
e, razão lhe assiste.
Presentes prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes de autoria, tanto que, em consulta os autos de no
1512801-68.2020.8.26.0228, verifica-se que foi recebida a denúncia ofertada contra o
recorrido.
Com efeito, bons antecedentes (e informa-se que o
recorrido não os tem, porque registra outro envolvimento criminal nos autos de n.
1502206-78.2018.8.26.0228), residência fixa (incerta, pois constou do boletim de
ocorrência rua Prates, 112, Bom Retiro, e à fl. 24 o réu afirmou morar em um Mosteiro
no Jd. Camargo Novo), emprego (que não se fez comprovar) etc., são necessários ao
benefício da liberdade provisória, mas não são, contudo, suficientes. Sem violar o
princípio da presunção de inocência, a custódia cautelar é de ser mantida, se a ordem
pública corre risco com a libertação do recorrido.
O fato de não recair sobre o recorrido a acusação de
prática ilícita violenta não retira da conduta irrogada seu elevado grau de reprovação,
uma vez que a violência não é o único componente do conceito de periculosidade. O
crime pelo qual o réu foi acusado é de extrema gravidade e poderia resultar em acidente
gravíssimo, com risco de morte de inúmeras de pessoas.
Na espécie, como bem salientado pelo recorrente, o réu
demonstrou fazer uso reiterado de bebidas alcoólicas que resultou em seu envolvimento
em condutas criminosas geradoras de risco à integridade e à vida de terceiros.
Indisputável, portanto, que o recorrido é pessoa portadora
de exacerbada periculosidade social e precisa ser contido, para garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública, que pode ser definida “como risco ponderável da repetição da ação delituosa
objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua
repercussão” (Oliveira, Eugênio Pacelli de, Curso de Processo Penal. 17 ed. São Paulo:
Atlas, 2013, pág. 557).
Ressalte-se, ainda, que nada garante que o recorrido, que
não possui vínculos sólidos com o distrito da culpa, compareça aos atos processuais a
serem designados, gerando risco efetivo à aplicação da lei penal. Tal risco, por si, já
justificaria a cautela pleiteada pelo digno representante ministerial.
De resto, a constrição não configura constrangimento
ilegal, à luz do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porque o
crime imputado ao recorrido é punido com pena reclusiva máxima superior a quatro
anos, circunstância que autoriza a decretação da prisão preventiva, bem como porque a
impetuosidade criminosa evidenciada pelo recorrido é fator que sinaliza para a
insuficiência das medidas substitutivas da prisão previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Portanto, ao contrário do entendimento adotado pela
magistrada, a cassação da liberdade provisória concedida ao recorrido é necessária, haja
vista que a prisão cautelar está bem firmada não só na garantia da ordem pública como
na aplicação da lei penal, e, ainda, na credibilidade da justiça.
Por conseguinte, estando presentes no caso concreto os
requisitos da custódia cautelar, a solução que melhor se afigura é o provimento do
presente recurso, ressaltando-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Nesse
sentido: HC n. 325.754/RS 5a T. unânime Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo
(Desembargador convocado do TJ/PE) DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL 6a T.
unânime Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 16/03/2015.
É caso, pois, da cassação da decisão que concedeu
liberdade provisória ao recorrido, decretando-se sua prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja reformada a r.
decisão, com a decretação da prisão preventiva do recorrido, nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Robson
Francisco do Nascimento.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em Sentido Estrito no 0000304-96.2020.8.26.0228
Comarca de São Paulo 31a Vara Criminal Central
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Robson Francisco do Nascimento
Voto no 14843
Declaração de Voto Divergente

Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para negar provimento ao recurso.
Consta dos autos, que o recorrido foi preso em
flagrante por incurso no artigo 260 do Código Penal, porque, no dia
14.06.2020, por volta das 18h00min, na plataforma de embarque da
estação do metrô Alto do Ipiranga, supostamente teria arremessado objetos
na linha férrea (vasilhames tipo pet e um extintor de incêndio retirado da
própria plataforma), o que impediu o prosseguimento da viagem da
composição seguinte com destino à estação Vila Madalena, sendo
necessária a desenergização da via, dentre outros procedimentos de
segurança. Os agentes de segurança foram acionados e constataram que o
recorrido estava demasiadamente embriagado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Magistrada concedeu a liberdade provisória,
sob a justificativa de que “Em que pese a extrema reprovabilidade da
conduta, verifico que o autuado é primário e de bons antecedentes.
Ademais, o crime, em tese, praticado não foi cometido mediante violência
ou grave ameaça à pessoa, sendo que os fatos não tiveram consequências
mais graves” (fls. 42).
Em que pesem as alegações do Ministério
Público, o recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se os
autos, verifica-se que, muito embora estejam presentes indícios de autoria e
prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso não revelam a
necessidade da decretação da prisão preventiva, nos termos do disposto no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, muito embora admitida a prisão
preventiva no caso de crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 anos, nos termos do artigo 313, inciso I, do
CPP, trata-se de medida excepcional, que só deve ser decretada quando
imprescindível.
E, in casu, não vislumbro a necessidade da
custódia cautelar, tendo em vista que a infração não foi praticada com
violência ou grave ameaça à pessoa, bem como porque não demonstrada
nos autos a real periculosidade do acusado, uma vez que ele é primário e
ostenta bons antecedentes. Confira-se, aliás, que muito embora conste
envolvimento criminal dele no Processo no 1502206-78.2018.8.26.0228,
ainda não houve sequer denúncia nesse processo.
Nesse contexto, a prisão preventiva do recorrido
não se mostra indispensável para atender as finalidades previstas no artigo
312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, sendo evidente o constrangimento
ilegal que sofreria o recorrido caso fosse encarcerado, ante a ausência dos
requisitos da prisão preventiva, impõe-se a manutenção de sua liberdade
provisória.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, nego provimento ao recurso Ministerial,
mantendo a r. decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JUSCELINO BATISTA
12B4F5E6
7
9
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12E4216F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000304-96.2020.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.